Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0702257-19.2022.8.07.0000 Recorrente : PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Juiz : ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL’. Do que se pode depreender do petitório (ID 32174388), o requerente foi condenado pela prática dos crimes de roubo e homicídio, e para fins de progressão de regime pleiteia a aplicação retroativa do artigo 112, I, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, o qual prevê o requisito objetivo para progressão de regime de 16% (dezesseis por cento), se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, e 40% (quarenta por cento), se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 32212468) e solicitação de informações à VEP (ID 32848438). A Defensoria Pública apontou que os percentuais aplicados pelo Juízo da VEP para progressão de regime (1/6 para o crime comum e 50% para o crime hediondo com resultado morte) estão corretos, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 3270358). Apontou a Defensoria Pública, ainda, que a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) foi objeto de recurso de agravo interposto pelo Ministério público, o qual foi desprovido, por acórdão proferido em 23/07/2020 (ID 32703592 - págs. 124/131). O Juízo da VEP informou que já houve decisão acerca da aplicação da Lei no 13.964/2019, tendo sido deferido o pedido defensivo para que fosse anotado a fração de progressão de regime à razão 50% (cinquenta por cento) da pena hedionda (ID 33194632). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso (ID 33222176). É o relatório. Decido. Conforme informações prestadas pelo Juízo da VEP e Defensoria Pública, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, do CP e artigo 121, § 2o, I, do CP. O requerente pleiteia a aplicação, para fins de progressão de regime, da fração de 1/6 (um sexto), fração já reconhecida pelo Juízo da VEP, conforme anotado no Relatório da Situação Processual Executória do sentenciado (ID 33194632 - pág. 60). Requer, ainda, a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) quanto ao crime de homicídio. Ocorre que se trata de delito hediondo com resultado morte, que exige o requisito objetivo de 50% (cinquenta por cento) da pena, quanto ao condenado primário, conforme prevê o artigo 112, VI, ‘a’, da Lei de Execução Penal. Ademais, a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) foi requerida pela defesa do apenado e deferida pelo Juízo da VEP, decisão que foi objeto de recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público, ao qual foi negado provimento, tendo o acórdão transitado em julgado. Portanto, a questão não comporta mais discussão. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, em razão da manifesta improcedência do pedido. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator